Tribunal: TJDFT
Processo: 0015037-49.2015.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. FALECIMENTO DO RÉU. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO EVIDENCIADA. ABANDONO DA CAUSA. ARTIGO 485, III E § 1o DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL. NÃO REALIZADA. PRAZO DE 30 DIAS. NÃO VERIFICADO. REQUISITOS. NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A despeito de não encontrado representante do espólio nos endereços fornecidos pela parte autora para viabilizar a substituição processual, não há razões para afirmar a perda superveniente do interesse dos autores na continuidade da demanda, uma vez que a pretensão aviada não poderia ser obtida de outro modo, senão pelo ajuizamento e desenrolar do processo.
2. O Código de Processo Civil estabelece no art. 485, III, a possibilidade de extinção do processo sem resolução do mérito, nos casos em que o autor abandonar a causa.
3. A extinção do processo por abandono da causa, na forma prevista no artigo 485, III e §1o do CPC, é admissível quando, intimada a parte pessoalmente e o seu advogado via Diário de Justiça Eletrônico, deixam transcorrer in albis o prazo para impulsionar o feito.
4. No caso dos autos, não se pode considerar a inércia por período superior a 30 (trinta) dias, pois a parte autora não foi intimada pessoalmente previamente à prolação da sentença, uma vez que se manifestou devidamente quando intimada para tanto. Assim, prematura a extinção do feito.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.